Tribunal: TJMT
Processo: 0004064-89.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004064-89.2012.8.11.0086
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: VICTÓRIO DOMINGOS SESSE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 23401494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO: PRECEDENTES PRETORIANOS PELA APLICABILIDADE DA BTNF - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONDICIONADA À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA CÉDULA SOB REVISÃO, OU ADMITIDA A COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS).
Todavia, “a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR – Relator: Valter Ressel – j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249). Afinal, não se pode dizer que os emitentes das cédulas rurais fazem jus à devolução daquilo que não comprovaram ter desembolsado a maior.
Os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação.” (Número Único: 0004064-89.2012.8.11.0086, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38256488).
Alega violação aos artigos 104 e 422 do CC, artigo 54 do CDC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 45214977).
Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 49005460.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL(...)2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’(...).”. (AgInt no AREsp 1375756/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2020).
A partir da suposta violação aos artigos 104 e 422 do CC, artigo 54 do CDC e divergência jurisprudencial, o Recorrente argumenta que a revisão contratual há de ser vista com reservas, diante do ato jurídico perfeito e do direito adquirido decorrente dos contratos livremente pactuados pelas partes.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão revisional, a Câmara julgadora reconheceu a prescrição da pretensão revisional deduzida pelo Recorrido, sendo fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI